Tribunal: STF
Processo: Rcl 56582
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela VIBRA ENERGIA S/A, contra decisão do Juízo da 58ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro (Processo n. 0011066-23.2015.5.01.0058), que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, de minha relatoria. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 6/9): 



    “A questão controvertida tem origem em Reclamação Trabalhista nº 0011066-23.2015.5.01.0058, por meio da qual pretende o Autor pagamento de adicional de periculosidade, com reflexos nas férias, terço legal, 13º, FGTS e honorários advocatícios. 



    A Sentença conheceu o apelo autoral, fundamentando-se: ‘Dessa forma, não efetuando a Reclamada o pagamento do referido adicional, procede o pedido para pagamento do adicional de periculosidade, no valor de 30 % sobre o salário base percebido pelo Autor, na forma do Art. 193, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, durante todo o pacto laboral, observando-se a prescrição fixada.’



    Após toda a tramitação recursal, inclusive junto ao TST a matéria não foi reformada, transitando em julgado a fase de conhecimento.



    Aberta a execução, o Juízo deu vistas aos cálculos da contadoria (R$275.350,59 - atualizado até 03/2021), quando a Reclamada apresentou impugnação, indicando a impropriedade dos cálculos, visto que a parcela de adicional de periculosidade fez parte do cálculo do valor recebido pelo autor em RMNR.



    […]



    Dessa decisão a empresa opôs Embargos à Execução, apresentando Apólice de Seguro Garantia no valor de R$ 387.131,95, no qual foi indicado que fora extensamente apontado nos autos, ainda que fosse reconhecido o direito do empregado a perceber o adicional de periculosidade, a liquidação seria de valor igual a zero (0), por conta da forma de cálculo da RMNR pactuado no Acordo Coletivo de Trabalho.



    Como resultado disso, mesmo com o reconhecimento judicial da necessidade de pagamento da periculosidade, o valor da remuneração (RMNR) seria o mesmo, mudando apenas o valor do ‘complemento de RMNR’ que seria pago (pois a base de cálculo seria maior). Essa forma de cálculo é a que foi negociada entre a Petrobrás Distribuidora (agora VIBRA ENERGIA) e o sindicato laboral.



    A continuidade do processo de execução, sem sequer considerar a tese de liquidação com valor zero ou a forma de cálculo da RMNR pactuada em ACT, com liquidação positiva e ordem de penhora e iminente pagamento, representa - inequivocamente - verdadeira REVISÃO da forma de cálculo da RMNR, por via transversa.



    Dessa forma, peticionamos requerendo a suspensão do feito nos termos da decisão liminar na Pet 7.755/DF, no qual, a Excelentíssima Juíza da 58º Vara do Trabalho do Rio de Janeiro indeferiu o requerimento da Vibra, sendo necessário a essa Reclamante apresentar Agravo de Petição e recorrer a esse Supremo Tribunal, para buscar a devida adequação ao direito constitucional subvertido pelo juízo da execução.” 



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “para determinar a suspensão do processo nº ATOrd 0011066-23.2015.5.01.0058 até o julgamento final da presente Reclamação ou até a decisão definitiva nos autos da Medida Cautelar na Petição 7.755/DF, o que ocorrer primeiro” e, no mérito, “cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata suspensão do processo nos termos da decisão proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF.” (eDoc. 1, fls. 18 e 19).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 24/10/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, o processo encontra-se em trâmite.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria.



    Em decisão publicada no dia 27/7/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 



    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 15/8/2018, nos seguintes termos: 



    “Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada. 



    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 



    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 



    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem”. 



    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante.



    O Juízo da Execução manteve o indeferimento da suspensão quando do julgamento dos embargos à execução (eDoc. 15, fls. 3 e 8/9):



    “Alega a Embargante que não há valores a serem executados, tendo em vista que a parcela adicional de periculosidade já vinha sendo paga ao Reclamante, pois inserida no Complemento RMNR, que considera em sua base de cálculo o salário básico + adicional de periculosidade.



    Aduz que a continuidade da execução, sem considerar a tese de liquidação com valor zero ou a forma de cálculo da RMNR pactuada em ACT, significaria revisão da forma de cálculo da RMNR por via transversa, cuja discussão necessitaria de nova ação e é tema objeto de suspensão pelo E. STF no no RE 1.251.927.



    Argumenta que, no caso dos autos, o Autor auferiu RMNR, por isso ‘imperioso compensar o complemento da RMNR com o adicional de periculosidade deferido, posto que tais verbas compõem a RMNR’ o ‘salário base acrescido do complemento do RMNR e do adicional de periculosidade resulta na própria RMNR e, portanto, não há que se cogitar em adicional de periculosidade a ser apurado’.



    Requer, ainda, a suspensão do processo em razão da PET 7.755,do E. STF.



    Pois bem.



    Compulsando os autos, observa-se que os pleitos e os fundamentos ora deduzidos nos Embargos à Execução já foram suscitados quando da impugnação da Ré à conta de liquidação e devidamente apreciados pelo Juízo, nos termos do despacho de id. c5adbe5, cujo teor ora reporto-me, reproduzindo-o, por oportuno, como razões:



    […]



    Ressalte-se que também não há falar em suspensão por força da PET 7.755 MC, pois lá se discute a matéria relativa à base de cálculo para apuração do complemento da remuneração mínima por nível e regime (RMNR), verba que não é objeto de apuração neste feito, que trata do pagamento do próprio adicional de periculosidade, repita-se.



    Destaca-se que não prospera a pretensão de suspensão sobretudo porque o título executivo, que deferiu o pagamento do adicional de periculosidade, é claro ao fixar a sua incidência sobre salário base apenas, o que foi corretamente observado na conta homologada, e não sobre salário base +complementação de RMNR, tampouco há condenação de pagamento de reflexos do adicional de periculosidade em RMNR.



    Assim, as verbas não estão interligadas no caso dos autos, de modo que, a matéria aqui analisada (pagamento de adicional de periculosidade sobre salário base) é diversa daquela tratado nos feitos em curso no E. STF (as ações individuais e coletivas que discutem acerca da base de cálculo da RMNR).



    […]



    No que toca à compensação do complemento da RMNR com o adicional de periculosidade, sem razão, pois não há falar em tal procedimento, vez que a Ré negou o pagamento do adicional de periculosidade em contestação e não abordou a RMNR, como visto alhures, inclusive a sentença julgou improcedente de forma expressa a compensação, pois ‘se compensa créditos com a mesma natureza – a Ré não apontou créditos a compensar, razão porque, apenas determina-se a dedução dos valores pagos a idênticos títulos, para que não se contemple o enriquecimento sem causa do empregado.’”



    Entretanto, a condenação determinando essencialmente a incidência do adicional de periculosidade sobre o salário base é alcançada pela questão da RMNR, pois não houve o recálculo nem a compensação com o complemento, de modo a aplicar implicitamente a orientação do TST firmada nos julgamentos sobrestados, que excluiu da fórmula de cálculo do complemento os adicionais de origem constitucional destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais. Dessa forma, o tema está diretamente relacionado ao objeto da PET 7.755 MC, por envolver a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime.



    Posteriormente ao decidido no parâmetro de controle indicado, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada procedeu ao julgamento do recurso ordinário, em evidente afronta à determinação de suspensão nacional ordenada nos autos da PET 7.755.



    Com efeito, a determinação de suspensão nacional estende-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias.



    Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à recusa de sobrestamento do andamento do Processo 0011066-23.2015.5.01.0058, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria.



    No mesmo sentido, cumpre destacar julgado da colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para ‘obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator’. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 



    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 33.812 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019).



    Registro, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros deste TRIBUNAL: Rcl 31.591, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/9/2018; Rcl 34.310, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/4/2019; Rcl 34.708, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/5/2019; e Rcl 35.287, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/6/2019. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0011066-23.2015.5.01.0058, até posterior pronunciamento na PET 7.755.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Retifique-se a autuação para fazer constar como reclamado o Juiz do Trabalho da 58ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente